Tribunal: TJPA
Processo: 0805136-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805136-16.2021.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: MARIANA CAMPOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. GRAVIDEZ ECTÓPICA NÃO DIAGNOSTICADA. RUPTURA DE TROMPA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE REPRODUTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente atendida na unidade hospitalar, reconheceu falha na prestação do serviço médico consistente na ausência de diagnóstico oportuno de gravidez ectópica, a qual evoluiu para ruptura de trompa e necessidade de cirurgia de urgência (salpingectomia), condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da entidade hospitalar pela falha na prestação do serviço público de saúde que resultou na evolução de gravidez ectópica não diagnosticada e na consequente perda da trompa uterina da paciente; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os consectários legais da condenação estão adequados aos parâmetros jurídicos aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pela vítima.

A responsabilidade pessoal do profissional de saúde possui natureza subjetiva, mas tal circunstância não afasta o dever de indenizar da
instituição hospitalar perante o paciente quando demonstrada falha na prestação do serviço.

A paciente procurou atendimento hospitalar apresentando dor abdominal e sangramento vaginal após exame BHCG positivo, quadro clínico que exigia investigação diagnóstica adequada para afastar hipóteses graves, como gravidez ectópica.

A ausência de investigação diagnóstica mais aprofundada e de acompanhamento clínico adequado caracteriza omissão no dever de prestação eficiente do serviço público de saúde.

A evolução da gravidez ectópica não diagnosticada resultou na ruptura da trompa esquerda, hemorragia interna e necessidade de cirurgia de urgência com retirada do órgão, o que ocasionou redução permanente da capacidade reprodutiva da paciente.

O nexo causal encontra-se configurado, pois o diagnóstico precoce poderia permitir tratamento oportuno com possibilidade de preservação da trompa uterina.

O dano moral decorre da gravidade da lesão física e psicológica suportada pela vítima, evidenciada pela perda de órgão reprodutivo e pela limitação imposta ao projeto de maternidade.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando alinhado com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses de erro médico com consequências graves.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os consectários legais à sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se juros da caderneta de poupança desde o evento danoso até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de entidade hospitalar prestadora de serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal decorrente da falha na prestação do serviço.

A ausência de investigação diagnóstica adequada diante de sintomas compatíveis com gravidez ectópica configura falha na prestação do serviço médico quando resulta na evolução do quadro para ruptura de trompa e perda de órgão reprodutivo.

A indenização por danos morais decorrente de erro médico que ocasiona redução permanente da capacidade reprodutiva da vítima pode ser fixada em R$ 100.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, admitindo-se regime híbrido para períodos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §3º, I, 1.026, §§2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
403236/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
12.12.2013; TJPA, Remessa Necessária nº 0800337-63.2018.8.14.0032, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800330-23.2021.8.14.0111, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802310-58.2021.8.14.0061, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 01.09.2025; STF, RE 1475938/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIANA CAMPOS MENDES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A
sentença
recorrida
(ID nº
28252555
)
, reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço médico e condenou a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (27/10/2020), nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ. Condenou ainda a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
(ID nº
28252560
)
, a apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de erro médico, afirmando que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente a culpa dos profissionais de saúde e o nexo causal entre o atendimento prestado e o dano alegado; (
ii
) que o atendimento médico realizado em 27/10/2020 seguiu os protocolos adequados, com realização de anamnese, exame físico e ultrassonografia transvaginal, que não identificaram anormalidades; (
iii
) que o quadro clínico apresentado pela paciente era compatível com possível aborto espontâneo, sobretudo considerando seu histórico prévio de perda gestacional; (
iv
) que não há prova pericial conclusiva que demonstre que a evolução para
gravidez ectópica e posterior ruptura da trompa decorreu de falha no atendimento médico; (v) que a responsabilidade médica é subjetiva e a obrigação do profissional é de meio, não sendo possível presumir erro médico apenas pelo resultado desfavorável; (vi) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, por entender excessivo o montante arbitrado; e (
vii
) caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao final requerendo o provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas
, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, conforme ID nº
28252560
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, em ID nº
29793326
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIANA CAMPOS MENDES, para condenar a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, qual seja, 27/10/2020, data do primeiro atendimento médico em que ocorreu o erro de diagnóstico.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 29 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
”

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de responsabilidade civil da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará por suposto erro médico ocorrido no atendimento prestado à autora, que resultou em gravidez ectópica não diagnosticada, ruptura de trompa e consequente redução da capacidade reprodutiva, bem como à análise da adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 a título de danos morais.

A Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de erro médico, a regularidade dos protocolos adotados e a natureza de meio da obrigação médica, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das entidades prestadoras de serviço público de saúde encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

O referido dispositivo consagra o regime da responsabilidade objetiva do Estado, fundado na teoria do risco administrativo, segundo a qual não se exige a demonstração de culpa ou dolo do agente público, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

Todavia, cumpre estabelecer importante distinção entre a responsabilidade do ente público e a responsabilidade pessoal do profissional de saúde.

A responsabilidade do hospital público ou da entidade prestadora de serviço de saúde perante o paciente é objetiva, uma vez que decorre da prestação do serviço público de saúde. Por outro lado, a responsabilidade pessoal do médico é subjetiva, sendo apurada mediante a verificação de eventual negligência, imprudência ou imperícia.

Tal distinção possui relevância sobretudo para o exercício do direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano, conforme expressamente assegurado na parte final do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Entretanto, para fins da presente ação indenizatória proposta pela vítima em face da entidade hospitalar, a discussão acerca da culpa do profissional de saúde revela-se desnecessária, pois o que se analisa é a regularidade da prestação do serviço público de saúde.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. SEQUELA FONATÓRIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do Estado, quando presta serviços públicos, é objetiva, encontrando sustentação na teoria do risco administrativo e descrição no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. Na espécie, o Tribunal local, calcado nas provas dos autos, entendeu caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, pois a paciente, após ser submetida a tratamento médico, em hospital público, apresentou sequelas no aparelho
fonatório
.
3. Restando comprovado o fato, o dano causado e o nexo de causalidade entre os dois últimos, consideram-se satisfeitos os requisitos para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, hipótese em que não se exige a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 403236 DF 2013/0331091-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2013)

No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou devidamente configurada.

Conforme demonstrado nos autos e corretamente reconhecido pelo juízo de origem, a autora realizou exame BHCG positivo em 05/10/2020, indicativo de estado gestacional. Posteriormente, em
27/10/2020
(ID nº
25312642
)
e 08/11/2020
ID nº
25312643
)
, procurou atendimento na unidade hospitalar da Apelante apresentando quadro de dores abdominais e sangramento vaginal.

Como bem destacado na sentença, t
al sintomatologia, associada ao exame laboratorial positivo, impunha à equipe médica a adoção de investigação diagnóstica mais aprofundada, a fim de afastar hipóteses clínicas relevantes, dentre elas a gravidez ectópica, condição potencialmente grave e de evolução rápida.

A conduta diligente, diante do quadro clínico apresentado, recomendaria a realização de exames complementares de imagem, com acompanhamento adequado, capazes de identificar eventual gestação ectópica e permitir a adoção de medidas terapêuticas precoces
, conforme definições do médico assistente.

A ausência de investigação diagnóstica adequada evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada pela omissão na adoção das cautelas necessárias para um diagnóstico seguro.

A alegação da Apelante de que a obrigação médica possui natureza de meio não afasta sua responsabilidade, pois o que se discute não é a garantia de cura ou resultado específico, mas sim o emprego diligente dos recursos técnicos disponíveis para a correta avaliação do quadro clínico da paciente, o que não ocorreu.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem reconhecido a responsabilidade do ente público em situações semelhantes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia a menor representado por sua genitora, em razão de erro médico ocorrido durante o parto. O autor, recém-nascido com 4,185 kg, sofreu anoxia fetal grave e fratura na clavícula devido à escolha por parto normal, apesar da indicação de cesariana. Alegou-se negligência e imperícia da equipe médica, resultando em sequelas permanentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil do Município de Monte Alegre pelos danos causados ao autor durante o parto; (
ii
) determinar se os valores fixados para a indenização por danos morais e a pensão vitalícia estão de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município de Monte Alegre se fundamenta no
art
.
37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, no exercício da função.

Os laudos médicos e perícia judicial confirmam o nexo causal entre o erro médico ocorrido no parto e os danos permanentes sofridos pelo autor, como distúrbios de linguagem, fala e deficiência no braço.

O Município de Monte Alegre não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, não afastando o dever de indenizar.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 80 .000,00) e a pensão vitalícia (01
salário mínimo
) encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, considerando a gravidade das sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Município por erro médico é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O nexo causal entre o erro médico e os danos sofridos pela vítima, comprovado por perícia médica, enseja o dever de indenizar por danos morais e fixar pensão vitalícia em razão das sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
art
.
950; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Proc. nº 0002514-76 .2014.8.14.0063, Rel. Des.
Diracy
Nunes Alves, j. 29.10 .2019; TJ-SP, Proc. nº 1008559-53.2018.8 .26.0565, Rel. Des. Leonel Costa,
j .
04.04.2022; TJ-SC, Apelação nº 0304931-89.2018 .8.24.0036, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 30.08.2022.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08003376320188140032 22935661, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar a responsabilização da Apelante.

DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE

O dano suportado pela Apelada encontra-se amplamente comprovado nos autos e apresenta significativa gravidade.

Em decorrência da evolução da gravidez ectópica não diagnosticada, houve a ruptura da trompa esquerda, ocasionando hemorragia interna e exigindo a realização de cirurgia de urgência (salpingectomia) para salvaguardar a vida da paciente.

O procedimento resultou na perda definitiva de um órgão essencial ao sistema reprodutivo, reduzindo de forma permanente a capacidade de engravidar naturalmente.

Além das consequências físicas decorrentes da intervenção cirúrgica, não se pode desconsiderar o expressivo abalo psicológico e emocional decorrente da experiência traumática vivenciada pela autora, especialmente diante da limitação imposta ao seu projeto de maternidade.

Quanto ao nexo de causalidade, este igualmente se encontra evidenciado.

Caso o diagnóstico de gravidez ectópica tivesse sido realizado no primeiro atendimento, seria possível a adoção de tratamento precoce, com probabilidade de preservação da trompa uterina.

A demora no diagnóstico correto, decorrente da falha do serviço prestado, permitiu a evolução do quadro clínico até o momento crítico de ruptura do órgão,
circunstância que demandou intervenção cirúrgica emergencial e ocasionou as sequelas permanentes suportadas pela autora.

Assim, resta configurado o nexo causal entre a omissão na prestação adequada do serviço de saúde e o dano experimentado pela paciente.

DO DANO MORAL E DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O dano moral, no caso em exame, revela-se evidente e decorre do próprio fato lesivo (in
re

ipsa
).

A retirada de um órgão essencial ao sistema reprodutivo, associada ao sofrimento físico, ao risco à vida e à redução permanente da capacidade de engravidar, configura lesão grave à esfera íntima e psicológica da vítima.

No que se refere ao valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que o juízo de origem atuou com acerto ao observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por dano moral possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento suportado e conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a incentivar o aprimoramento do serviço prestado e prevenir a repetição de falhas semelhantes.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido valores semelhantes ou até superiores em hipóteses de erro médico com consequências graves:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. INFERTILIDADE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos
morais, decorrentes de erro médico cometido em cirurgia realizada na rede pública estadual, que resultou na infertilidade da autora da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos de erro médico praticado por agente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar. 4. Restou comprovado nos autos que a autora foi submetida, por erro médico, à retirada do ovário esquerdo, quando o correto seria a remoção do ovário direito, o que posteriormente demandou nova cirurgia e culminou em histerectomia total, tornando-a infértil. 5. A fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 encontra respaldo na jurisprudência pátria e se mostra adequada à gravidade da lesão sofrida, ao sofrimento físico e psicológico enfrentado pela autora e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O simples inconformismo do ente estatal com o valor arbitrado, sem demonstração de descompasso com a jurisprudência ou com os parâmetros legais, não autoriza a reforma da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do Estado por erro médico praticado por seus agentes é objetiva, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. 2. A indenização por danos morais decorrentes de erro médico deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a fixação no valor de R$ 100.000,00 em caso de infertilidade permanente da vítima.

3. O inconformismo com o valor da indenização, sem demonstração de excesso arbitrário ou dissídio jurisprudencial, não justifica a revisão da quantia fixada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
05.12.2023; TJ-SP, AC nº 1007272-52.2019.8.26.0005, Rel. Des. Costa Netto, j. 25.05.2023; TJ-MG, AC nº 1004013-00.4584-8/001, Rel. Des.
Ramom
Tácio, j. 30.08.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003302320218140111 27470062, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, mas sim adequado à extensão do dano experimentado pela Apelada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença, embora correta no mérito,
merece reforma para fins de se adequar a
Emenda Constitucional nº 113/2021.

Para o período do evento danoso (27/10/2020) até a véspera da vigência da Emenda (08/12/2021), devem incidir juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança
a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ). A partir de 09/12/2021, e até o efetivo pagamento, a atualização do débito, incluindo juros e correção, dar-se-á exclusivamente pela Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo da dívida exequenda em ação de embargos à execução. O agravante sustentou que, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, em substituição à aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme previsto na EC 113/2021, mesmo nos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, no art. 3º, que a taxa SELIC incide, uma única vez, como índice exclusivo para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública.

O dispositivo constitucional tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação firmada pelo STF em precedentes recentes (RE 1475938/SC, Tema 1130), vedando a aplicação cumulativa de IPCA-e e juros moratórios após 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em fevereiro de 2023, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Adota-se, portanto, sistemática mista para atualização: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-e para correção monetária e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, é obrigatória a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

O disposto na EC 113/2021 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, devendo ser observado em decisões proferidas após sua vigência.

É válida a adoção de critério temporal misto, com aplicação do IPCA-e e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC exclusivamente.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015,
arts
. 932 e 1.030; Lei nº 5.474/1968,
arts
. 7º, 8º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1475938/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.05.2024; STJ, REsp nº 1.202.271, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.03.2017; TRF4, IUJEF nº 0000439-77.2008.4.04.7050, rel. Gerson Luiz Rocha, j. 29.06.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023105820218140061 29793846, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Desta forma, a reforma
parcial
da sentença é medida que se impõe para alinhá-la à correta aplicação do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
,
apenas para
adequar os consectários legais da condenação ao regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021
, a partir de 09/12/2021
, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais,
a sentença
recorrida
, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da apelante e ao valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
16
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026